Tribunal: TCU
Processo: 038.250/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5219/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.250/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima Aparecida da Silva Pereira (XXX.561.427-XX); Leda Affonso Botelho (XXX.625.357-XX); Marcelo Borner de Araujo (XXX.858.427-XX); Maria Conceicao Basilio Gomes da Silva (XXX.978.327-XX); Maria Cristina de Jesus Martins (XXX.324.537-XX); Maria Izabel de Oliveira (XXX.501.137-XX); Mauro Roberto Pereira da Silva (XXX.308.697-XX); Neida Ferreira de Almeida Braganca (XXX.737.937-XX); Sergio Paulo Mendes Cipriano (XXX.482.487-XX); Sylvia Helena Gonzalez Seixlack (XXX.457.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.